Tribunal: TJES
Processo: 5001362-69.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curativos/Bandagem; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001362-69.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001362-69.2023.8.08.0026

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDOS.: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, SECRETÁRIO DE SAUDE DE ITAPEMIRIM e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ( ILCELINA SANTOS NEGRINE - terceira interessada)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ESNTES PÚBLICOS.
TEMA 793 DO STF. ATENÇÃO BÁSICA. CUMPRIMENTO PRIORITÁRIO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Tese Autoral:

Trata-se de Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Publico do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim. Relata o Ministério Publico que a Sra. Ilcelina Santos Negrine, é hipertensa e sofreu um AVE hemorrágico, com sequelas, sendo prescrito pelo médico acompanhamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Aduz que o filho da Sra. Ilcelina buscou auxílio junto ao Município de Itapemirim e a Procuradoria do Município, sem êxito. Sustenta que diante da omissão do Estado do Espírito Santo em garantir os direitos da Sra. Ilcelina Santos Negrine, postulou a presente demanda requerendo a condenação dos requeridos na obrigação em fornecer acompanhamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta, responsabilizando-se pelo custeio de todas as despesas decorrentes do tratamento.

2- Tese do Recorrente Estado do Espírito Santo
:

O Recorrente interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese, a responsabilidade subsidiária do Estado e o direcionamento da obrigação ao Município. Requer a reforma da r. sentença de piso.

3- Tese do Recorrido Ministério Público
:

O Ministério Público apresentou contrarrazções postulando pela manutenção da r. sentença a quo.

4 – Sentença:

Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do art. 487, inc. I, CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pleito ministerial para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINAR que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM realizem o acompanhamento fono e fisioterapêutico. Eventual direito ao ressarcimento de custos suportados por um dos Entes públicos deverá ser objeto de lide própria ou na seara administrativa, sem prejuízo do cumprimento da presente sentença.”

5- Fundamentação:

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, é o caso de reforma parcial do julgado.

A priori é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior.

Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

No caso em tela, conforme laudo anexado aos autos, a Sra. Ilcelina Santos Negrine possui sequelas de um AVE hemorrágico, sendo que o médico assistente orientou acompanhamento com fisioterapia e fonoaudiologia, como forma de melhor atender ao seu quadro clínico.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir, pelo Estado e pelo Município, acompanhamento com fisioterapia e fonoaudiologia pleiteadas pelo recorrido.

No que tange o argumento alegado de que o pleito deveria ser direcionado ao Município de Itapemirim, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública. Os entes da federação tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Diante disso, em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, faz-se necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação. Portanto, assiste razão ao recorrente, tendo em vista que verificada a necessidade de se direcionar o cumprimento da obrigação, impõe-se a reforma parcial da sentença guerreada.

Assim, merece parcial provimento o recurso interposto, para determinar que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Município requerido, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo, posto que o Município encontra-se ocupando o polo passivo da demanda, possibilitando a aplicação do referido entendimento sem ofensa as normas processuais básicas.

6- Dispositivo
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURS
O
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença deva, num primeiro momento, ser direcionada ao Município requerido (Tema 793 do STF), e, caso não haja atendimento, a mesma pode vir a ser direcionada contra o Estado recorrente. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)